Tribunal: STJ
Processo: 1500455-77.2023.8.26.0326
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860340 - SP (2025
/0053843-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: J A R DOS S
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. REDISCUSSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, sob alegação de omissão e contradição no acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
.
acórdão embargado em relação às teses recursais aventadas pela defesa
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de omissão ou contradição no acórdão embargado não foi constatada,
uma vez que os fundamentos para o desprovimento do recurso estão claros e bem
delineados nos autos, no sentido de que o ora embargante deixou de impugnar
concreta e especificamente, nas razões do seu agravo em recurso especial, o óbice da
Súmula n. 7 do STJ, que foi aplicado pelo Tribunal de origem na decisão que inadmitiu
o seu apelo nobre.
4. Neste ponto, é pacífico nesta Corte o entendimento de que a decisão que inadmite o
recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em
sua integralidade, o que não ocorreu na espécie, razão pela qual escorreito o
.
desprovimento do agravo regimental
5. A oposição de embargos de declaração não se presta para veicular inconformismo
com o resultado do julgamento, mas apenas para sanar omissões, obscuridades,
ambiguidades ou contradições internas do julgado.
6. O embargante busca, na verdade, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, o que
é inconcebível nesta via recursal.
Documento eletrônico VDA51250938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 11f5783e-d591-48da-b22f-b7c33ffaec87

7. A não superação do juízo de admissibilidade do apelo nobre e o não conhecimento
dos recursos interpostos na sequência justificam a omissão acerca das teses recursais
aventadas pela defesa.
8. Ainda que seja possível o reconhecimento de nulidades neste instante processual,
de
esta Corte Superior entende que a concessão da ordem
habeas corpus ofício é de
iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência, conjuntura não constatada na hipótese.
9. Não compete a este Sodalício se manifestar acerca da suposta ofensa a dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência da Suprema Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão embargada, salvo para sanar vícios de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. 2. A não superação do juízo de admissibilidade do apelo
nobre e o desprovimento dos recursos interpostos na sequência justificam a omissão
acerca das teses recursais aventadas pela defesa. 3. Esta Corte Superior entende que
o reconhecimento de nulidade ou a concessão de ordem de habeas
de ofício é
corpus
de iniciativa exclusiva do julgador, sobretudo quando se deparar com flagrante
N
ilegalidade em procedimento de sua competência. 4. ão compete a este Sodalício se
manifestar acerca da suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para fins
".
de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.200/RJ, de
minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
; STJ,
3/8/2023
9/8/2023
EDcl no
AgRg no AREsp n. 2.442.297/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n.
16/4/2024
23/4/2024
2.350.535/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.466.078/SP, relator Ministro
27/2/2024
5/3/2024
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no
21/5/2024
28/5/2024
AREsp n. 2.217.224/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.067.555/SC,
19/9/2023
25/9/2023
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
, DJe de
9/4/2024
; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.538.492/SC, relator Ministro Paulo de
23/4/2024
.
Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em
, DJe de
23/11/2021
25/11/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51250938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 11f5783e-d591-48da-b22f-b7c33ffaec87

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51250938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 11f5783e-d591-48da-b22f-b7c33ffaec87

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860340 - SP (2025
/0053843-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: J A R DOS S
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. REDISCUSSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, sob alegação de omissão e contradição no acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
.
acórdão embargado em relação às teses recursais aventadas pela defesa
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de omissão ou contradição no acórdão embargado não foi constatada,
uma vez que os fundamentos para o desprovimento do recurso estão claros e bem
delineados nos autos, no sentido de que o ora embargante deixou de impugnar
concreta e especificamente, nas razões do seu agravo em recurso especial, o óbice da
Súmula n. 7 do STJ, que foi aplicado pelo Tribunal de origem na decisão que inadmitiu
o seu apelo nobre.
4. Neste ponto, é pacífico nesta Corte o entendimento de que a decisão que inadmite o
recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em
sua integralidade, o que não ocorreu na espécie, razão pela qual escorreito o
.
desprovimento do agravo regimental
Documento eletrônico VDA51250939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:24
Código de Controle do Documento: d3efeea2-f872-4348-adc2-b8c39a32c59f

5. A oposição de embargos de declaração não se presta para veicular inconformismo
com o resultado do julgamento, mas apenas para sanar omissões, obscuridades,
ambiguidades ou contradições internas do julgado.
6. O embargante busca, na verdade, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, o que
é inconcebível nesta via recursal.
7. A não superação do juízo de admissibilidade do apelo nobre e o não conhecimento
dos recursos interpostos na sequência justificam a omissão acerca das teses recursais
aventadas pela defesa.
8. Ainda que seja possível o reconhecimento de nulidades neste instante processual,
de
esta Corte Superior entende que a concessão da ordem
habeas corpus ofício é de
iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência, conjuntura não constatada na hipótese.
9. Não compete a este Sodalício se manifestar acerca da suposta ofensa a dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência da Suprema Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão embargada, salvo para sanar vícios de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. 2. A não superação do juízo de admissibilidade do apelo
nobre e o desprovimento dos recursos interpostos na sequência justificam a omissão
acerca das teses recursais aventadas pela defesa. 3. Esta Corte Superior entende que
o reconhecimento de nulidade ou a concessão de ordem de habeas
de ofício é
corpus
de iniciativa exclusiva do julgador, sobretudo quando se deparar com flagrante
N
ilegalidade em procedimento de sua competência. 4. ão compete a este Sodalício se
manifestar acerca da suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para fins
".
de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.200/RJ, de
minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
; STJ,
3/8/2023
9/8/2023
EDcl no
AgRg no AREsp n. 2.442.297/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n.
16/4/2024
23/4/2024
2.350.535/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.466.078/SP, relator Ministro
27/2/2024
5/3/2024
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no
21/5/2024
28/5/2024
AREsp n. 2.217.224/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA51250939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:24
Código de Controle do Documento: d3efeea2-f872-4348-adc2-b8c39a32c59f

, DJe de
; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.067.555/SC,
19/9/2023
25/9/2023
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
, DJe de
9/4/2024
; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.538.492/SC, relator Ministro Paulo de
23/4/2024
.
Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em
, DJe de
23/11/2021
25/11/2021
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por J A R DOS S contra acórdão
de minha relatoria, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ
às fls. 764/772, que negou provimento ao seu agravo regimental.
O acórdão embargado ficou assim ementado:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
NÃO
CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, com fulcro
na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, notadamente a incidência da Súmula n.
7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou efetivamente os fundamentos da decisão
proferida na origem que inadmitiu o recurso especial,
interposto pelas alíneas 'a' e 'c' do permissivo
constitucional, especialmente a incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão ora agravada deve ser mantida,
porquanto a defesa não refutou de forma específica o
óbice da Súmula n. 7 do STJ, aplicado pela Corte local na
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ
não pode ser feita de forma genérica, com a mera
alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a
demonstração de que a tese do recurso especial está
adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato
decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração
jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, o
que não ocorreu na espécie.
5. Cabe ressaltar que a decisão que inadmite o
recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
devendo ser impugnada em sua integralidade.
6. Assim, a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão proferida na origem inviabiliza o
conhecimento do seu agravo em recurso especial,
conforme a Súmula n. 182 do STJ e o art. 932, III, do CPC.
7. A concessão da ordem de habeas corpus de
ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se
deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência, o que não se verifica na espécie.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51250939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:24
Código de Controle do Documento: d3efeea2-f872-4348-adc2-b8c39a32c59f

1. A impugnação da decisão
Tese de julgamento: '
de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de
impugnação adequada do óbice da Súmula n. 7 do STJ
impede o conhecimento do agravo em recurso especial,
conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. A impugnação ao
óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma
genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade,
mas sim, mediante a demonstração de que a tese do
recurso especial está adstrita a fatos incontroversos,
considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir
uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na espécie. 4. A
decisão que inadmite o recurso especial não é composta
por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua
integralidade. 5. A concessão da ordem de habeas corpus
de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se
deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência'" (fls. 761/762).

Em suas razões recursais (fls. 776/791), o embargante sustentou que há
omissão no acórdão embargado em relação à inaplicabilidade do óbice da Súmula n. 7
do STJ, notadamente pela desnecessidade de revolvimento do acervo fático-
probatório. Ademais, alegou contradição no
, uma vez que impugnou
decisum
efetivamente o referido óbice.
Asseverou, ainda, que há omissão e contradição quanto à tese referente à
flagrante ilegalidade na sua condenação, sobretudo pela ausência de prova idônea da
idade da vítima, de modo que há de ser concedida ordem de
de ofício.
habeas corpus
Além disso, apontou normas da Constituição Federal – CF para fins de
prequestionamento.
Requereu o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas a omissão e
a contradição apontadas, bem como para prequestionamento da matéria de ordem
constitucional. Subsidiariamente, requereu a concessão de ordem de habeas corpus
de ofício pela ausência de prova hábil de elemento essencial do tipo penal.
É o relatório.
VOTO
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil
– CPC.
Acerca da contradição, a deficiência que enseja a oposição de embargos de
declaração é aquela interna do julgado, entre fundamentos adotados e as conclusões,
o que não se verifica no voto embargado.
, adianta-se que não há vício a ser sanado, porquanto inexiste omissão e
In casu
tampouco contradição no acórdão objurgado.
Documento eletrônico VDA51250939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:24
Código de Controle do Documento: d3efeea2-f872-4348-adc2-b8c39a32c59f

Neste ponto, infere-se da fundamentação do
que as razões pelas quais
decisum
o agravo regimental foi desprovido estão bem delineadas nos autos, no sentido de que
o ora embargante deixou de impugnar concreta e especificamente, nas razões do seu
agravo em recurso especial (fls. 592/614), o óbice da Súmula n. 7 do STJ, que foi
aplicado pelo Tribunal de origem na decisão que inadmitiu o seu apelo nobre (fls. 578
/583).
Outrossim, é pacífico nesta Corte o entendimento de que a decisão que
inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser
impugnada em sua integralidade, o que não ocorreu na espécie, razão pela qual
escorreito o desprovimento do agravo regimental.
Destarte, considerando a inexistência de deficiência na fundamentação do
acórdão embargado, está-se diante de mera irresignação com o resultado do
julgamento. Vislumbra-se, portanto, que o embargante pretende, a toda evidência,
atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de substituir o entendimento exarado
no acórdão embargado, o que é inconcebível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas
hipóteses
de
correção
de
omissão,
obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, nos
termos do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP.
2. Na hipótese, o embargante cingiu-se a afirmar
que não há óbice à utilização de precedente proferido em
sede de habeas corpus para fins de demonstração da
divergência jurisprudencial. Tal entendimento não reflete a
jurisprudência atual e consolidada deste Sodalício, que se
formou em sentido diametralmente oposto.
Precedentes.
3. Verifica-se, assim, que o embargante não
comprovou a existência de qualquer vício no julgado. Seus
argumentos demonstram, tão somente, o inconformismo
com o resultado do julgamento.
4. "Nos termos do art. 619 do CPP, o recurso de
embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
somente cabível nas hipóteses em que haja, no julgado
impugnado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, não se prestando, pois, para que as partes
veiculem seu inconformismo com as conclusões adotadas"
(EDcl no AgRg nos EDcl na APn 971/DF, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe
).
26/10/2021
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.200/RJ, de
minha relatoria, Terceira Seção, julgado em
, DJe
3/8/2023
de
.)
9/8/2023

Documento eletrônico VDA51250939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:24
Código de Controle do Documento: d3efeea2-f872-4348-adc2-b8c39a32c59f

Ressalte-se, outrossim, que, diante do não conhecimento do recurso especial,
justificada a omissão a respeito de algumas das teses recursais aventadas pelo ora
embargante.
Para corroborar, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO
ULTRAPASSOU A BARREIRA DE ADMISSIBILIDADE.
RECURSO INADMITIDO. PLEITO DE CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO.
INVIABILIDADE. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
CONTRADIÇÃO
CONFIGURADA EM RELAÇÃO À ORDEM DE HABEAS
CORPUS CONCEDIDA. LESÃO CORPORAL GRAVE.
PERDA DA VISÃO DE UM OLHO. DOSIMETRIA DA
PENA.
ATENUANTE.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
AGRAVANTE.
EMPREGO
DE
RECURSO
QUE
DIFICULTOU
A
DEFESA
DA
VÍTIMA.
PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE NATUREZA
SUBJETIVA.
CONFISSÃO
QUALIFICADA.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME MAIS GRAVOSO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME
SEMIABERTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o
seu cabimento, a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP.
Podem ser admitidos, ainda, para correção de
eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração
ou modificação do decisum embargado. A mera
irresignação com o entendimento apresentado na decisão
não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, no caso de recurso inapto ao
conhecimento, como na hipótese dos autos, a falta de
exame da matéria de fundo torna inviável a caracterização
de omissão acerca das questões ventiladas no recurso não
conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício
do devido juízo de admissibilidade recursal. Precedentes.
3. Na espécie, esta Corte Superior se posicionou de
forma clara, adequada e suficiente, no julgamento do
agravo regimental, ao não conhecer do referido recurso,
ante a incidência da Súmula n. 182/STJ (e-STJ fls. 440
/443). Assim, inviável o reconhecimento de omissão acerca
de supostas ilegalidades envolvendo a valoração negativa
de circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria
das penas, e o regime inicial de cumprimento de pena.
4. Ademais, a concessão do writ, de ofício, isto é,
por iniciativa dos juízes e Tribunais, deve ocorrer quando
detectada, no curso do processo, ilegalidade flagrante, na
forma do art. 654, § 2o, do CPP, o que não ocorreu, na
espécie, em relação às matérias em questão, não se
admitindo a sua invocação pela defesa como mecanismo
para tentar driblar a não admissão do recurso interposto e,
assim, se obter o pronunciamento judicial acerca do mérito
recursal. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51250939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:24
Código de Controle do Documento: d3efeea2-f872-4348-adc2-b8c39a32c59f

5. Constatada contradição em relação à ordem de
habeas corpus concedida, impõe-se o acolhimento parcial
dos aclaratórios para, em conformidade com o art. 67, do
CP,
reconhecer
a
preponderância
da
confissão
espontânea, por se tratar de atenuante de natureza
subjetiva, atrelada a aspecto da personalidade do acusado,
em relação à agravante do emprego que dificultou a defesa
da vítima, que possui natureza objetiva. Precedentes.
6. Na hipótese dos autos, a compensação entre a
atenuante da confissão espontânea e a agravante do
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
deve ser integral, na medida em que, apesar da
preponderância daquela sobre esta, a confissão se deu de
forma qualificada.
7. É imprescindível, para a fixação de regime mais
gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada
na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no
art. 59, do Código Penal, ou na gravidade concreta do
delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que
desborde dos elementos normais do tipo penal violado.
Precedentes.
8. In casu, em que pese a reprimenda corporal
definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4
anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em
razão da existência de circunstâncias judiciais negativas
(culpabilidade,
personalidade,
antecedentes,
circunstâncias e consequências), o que justifica a
imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o
semiaberto, na forma do art. 33, § 3o, do CP. Precedentes.
9. Embargos de declaração acolhidos em parte,
com efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.442.297/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
16/4/2024
23/4/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO TRANSNACIONAL DE
DROGAS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADO. MÉRITO DO
APELO NOBRE. ANÁLISE. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO
DE QUE SERIA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso
integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades
eventualmente existentes no provimento judicial, o que não
se verifica no aresto embargado.
2. Mantida a decisão que não conhecera do agravo
em recurso especial, é descabido falar em omissão, pela
falta de enfrentamento das alegações relativas ao mérito
do apelo nobre subjacente.
3. Segundo entendimento desta Corte Superior, "[a]
alegação de que seriam matérias de ordem pública ou
traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica
que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas
que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos
quais o recurso não preenche os pressupostos de
admissibilidade." (REsp 1.439.866/MG, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
24/04/2014
06/05/2014
Documento eletrônico VDA51250939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:24
Código de Controle do Documento: d3efeea2-f872-4348-adc2-b8c39a32c59f

4 . Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.350.535/RS, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/2/2024
5/3/2024

Além disso, no tocante ao reconhecimento de nulidades pelo julgador e à
possibilidade de concessão de
, registra-se novamente que
habeas corpus
a concessão
da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com
flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência, conjuntura não constatada
na hipótese.
Com igual conclusão, citam-se precedentes:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE DO ART. 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006.
APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. QUANTIDADE
DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTO
IDÔNEO PARA MODULAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. Não é viável o pleito para concessão de habeas
corpus de ofício. Afinal, a concessão da ordem parte da
iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta
ilegalidade flagrante - o que não se vê no caso dos autos -,
nos termos do art. 654, § 2o, do CPP.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.466.078/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
21/5/2024
de
.)
28/5/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁF ICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
PARECER
MINISTERIAL.
CARÁTER OPINATIVO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
DESNECESSIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
NÃO CONCESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE.
DESNECESSIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 33,
§ 4.o, DA LEI N. 11.343/06. TESE DEFENSIVA DE NÃO
COMPROVAÇÃO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282
/STF E 356/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Se não houve a concessão de habeas corpus de
ofício é porque não se detectou, de plano, a existência de
ilegalidade que autorizasse a atuação na forma do art. 654,
§ 2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário ao
Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu
ordem de ofício, tendo em vista que essa medida advém
de sua atuação própria e não em resposta à postulação
das partes.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.217.224/MG, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2023
.)
25/9/2023

Documento eletrônico VDA51250939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:24
Código de Controle do Documento: d3efeea2-f872-4348-adc2-b8c39a32c59f

Por derradeiro, registra-se que não compete ao STJ se manifestar acerca da
suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte. Nesse
sentido (grifos nossos):

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.
1. São cabíveis embargos de declaração quando
houver na decisão embargada contradição, omissão ou
obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a
correção de eventual erro material, podendo haver,
excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão
embargada.
2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa
com o resultado do julgamento, houve expressa
manifestação quanto às alegações postas nos presentes
embargos, quanto a intempestividade do recurso, embora
de forma contrária à pretendida pela defesa, não havendo,
na hipótese, vício algum a ser sanado.
3. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos
infringentes, em virtude da irresignação decorrente do
resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta
de omissão e contradição na decisão, pretende o
embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo
órgão colegiado.
4. É incabível a utilização de embargos de
declaração para fins de prequestionamento de matéria
constitucional,
se
não
ocorrentes
as
hipóteses
relacionadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.067.555/SC,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.)
9/4/2024
23/4/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DOS VÍCIOS SUSCITADOS. NORMA DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante dispõe o art. 620, do Código de
Processo Penal, somente são cabíveis embargos de
declaração quando configurada ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, o que não se verifica no caso.
2. Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do
julgado.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
flui no sentido de não competir a esta Corte Superior se
manifestar, ainda que para fins de prequestionamento,
sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição
Federal, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS
E REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA51250939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:24
Código de Controle do Documento: d3efeea2-f872-4348-adc2-b8c39a32c59f

(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.538.492/SC,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.)
23/11/2021
25/11/2021

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA51250939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/10/2025 09:56:24
Código de Controle do Documento: d3efeea2-f872-4348-adc2-b8c39a32c59f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0053843-4
AREsp 2.860.340 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10010520620238260326 15004531020238260326 15004557720238260326
21571342023
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J A R DOS S
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J A R DOS S
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605155122434809434@
2025/0053843-4 - AREsp 2860340 Petição : 2025/0073956-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51224203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 12:01:06
Código de Controle do Documento: F0FC96AE-2152-4A68-AAFE-FE70361045F7